Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-41.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO TENTADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não foi requerida pela Defesa a instauração do incidente de insanidade mental até o fim da instrução, sendo que tal matéria apenas foi ventilada nas razões de apelação, razão pela qual a matéria está preclusa.
2. O réu não apresentou durante o interrogatório judicial qualquer indício de ser portador de retardo mental ou deficiência que implique na aplicação da norma prevista no art. 26 do Código Penal acerca da imputabilidade. O fato de o réu usar medicação para o tratamento de depressão (o que sequer foi comprovado) não implica, por si só, em inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.